Tribunal: TJSP
Processo: 2048886-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO (artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e 155, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO (artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e 155, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.